Tribunal: TJDFT
Processo: 0727171-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ADEQUADA. CONSEQUENCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA. VALOR DEVIDO. VALOR. PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença que condenou a apelante como incursa nas penas do artigo 24-A da Lei no 11.340/06 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente cinge-se sobre a fração utilizada para exasperação da pena na primeira fase e sobre a fixação da indenização mínima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
4. No caso dos autos, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria se revela adequada, visto que, na primeira fase, o juiz utilizou percentual comumente aceito pela jurisprudência.
5. Considerando a firmação da vítima quanto ao receio inicial em registrar ocorrência e ainda de evitar determinados locais por medo da acusada, circunstâncias que geraram um abalo emocional na vítima, regular a valoração negativa das consequências do delito, e com isso impossibilitada a aplicação da pena mínima no mínimo legal.
6. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.